Tribunal: TJDFT
Processo: 0704453-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704453-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ACI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ACI COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação sob o procedimento comum proposta pela agravante em desfavor da UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, acolheu a preliminar de incompetência e determinou a remessa do processo para a comarca de São Paulo, nos seguintes termos (ID 146985104 dos autos originais): “1. O réu, em preliminar de contestação, alegou a incompetência relativa deste juízo para processar e julgar a demanda, haja vista as partes terem eleito o foro da Comarca de São Paulo para fins de solução de controvérsias (ID n. 133879684). 2. No presente caso, verifico que a contratação do serviço se deu por meio de um contrato civil em igualdade de condições entre pessoas jurídicas, cujas cláusulas contratuais devem ser observadas, entre as quais se inclui a cláusula de eleição de foro, que estipulou o Foro da Comarca de São Paulo para dirimir as contendas advindas da relação jurídica. 3. Trata-se, portanto, de negócio jurídico processual bilateral típico, chancelado pelo Código de Processo Civil e que deve ser observado pelas partes. 4. Registre-se que o fato de se tratar de contrato de adesão não induz à hipossuficiência de uma das partes devendo ser verificado, no caso concreto, se o foro contratual estabelecido impossibilita à parte aderente o acesso de forma efetiva à justiça. No presente caso, contudo, isso não restou demonstrado. Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. MOTORISTA DE APLICATIVO. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. DISPARIDADE DE PORTE ENTRE OS LITIGANTES. DIFICULDADE DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. AFASTAMENTO DO FORO CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA CASSADA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o reconhecimento da nulidade da cláusula de eleição de foro exige comprovação de especial dificuldade de acesso à Justiça ou hipossuficiência da parte. 2. A mera superioridade econômica de uma parte em relação à outra não é suficiente para caracterizar a hipossuficiência da menos favorecida. Ademais, o fato de se tratar de contrato de adesão também não induz necessariamente à conclusão de que uma das partes é hipossuficiente. 3. Assim, é imprescindível que se verifique, no caso concreto, se o foro contratual estabelecido impossibilita à parte mais frágil da relação de ter acesso de forma efetiva ao Poder Judiciário. 4. No caso, demonstrada a hipossuficiência do agravante, não apenas pela notória desigualdade econômica entre partes, mas também pela dificuldade de acesso ao Poder Judiciário, impõe-se o afastamento da cláusula de eleição de foro e, por conseguinte, a anulação da decisão que declinou da competência em desfavor da parte hipossuficiente. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1417797, 07041946420228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2022, publicado no PJe: 6/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. Desse modo, não tendo sido demonstrada qualquer condição concreta que revele eventual prejuízo processual para alguma das partes capaz de afastar a aplicação da cláusula de eleição de foro, deve prevalecer o pactuado entre as partes. 5. Ante o exposto, acolho a preliminar de incompetência relativa suscitada pelo réu e declino de minha competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo-SP, para onde os presente autos deverão ser encaminhados para o devido processamento e julgamento, com as cautelas de praxe. 6. Preclusa a decisão, cumpra-se o item. Em suas razões recursais (ID 43430362), afirma que foi firmado entre as partes um contrato de adesão, o qual estabeleceu o foro de São Paulo para o conhecimento de qualquer demanda envolvendo o contrato. Argumenta que a cláusula de eleição de foro foi imposta unilateralmente pela agravada/ré. Afirma que a agravante é uma empresa de porte médio, enquanto que a agravada possui ampla atuação em todo o território nacional. Assevera que há nítida hipossuficiência da agravante, uma vez que possui poder econômico muito inferior ao da agravada. Afirma que restou demonstrada a sua hipossuficiência, o que afasta a cláusula de eleição de foro, conforme prevê o art. 63, § 3o, do CPC. Defende que há nítida dificuldade em litigar em foro distante da sua área de atuação, sendo que há prejuízo ao exercício da defesa e ao contraditório. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, até o julgamento final do presente recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. No caso em comento, verifico que no contrato firmado entre as partes foi estipulada cláusula de eleição de foro, tendo sido escolhido o foro de São Paulo para dirimir qualquer controvérsia acerca do referido contrato, consoante disposto na cláusula 16 (ID 133879684 dos autos originais). O artigo 63 do Código de Processo Civil autoriza as partes alterarem a competência territorial. Assim sendo, em sede de juízo de cognição sumária, verifico que existe cláusula de eleição de foro no contrato de adesão que, em tese, é válida, desde que não constatada, no caso concreto, a hipossuficiência do aderente ou a dificuldade de acesso à Justiça. Nesse sentido é a orientação do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. ABUVIDADE NÃO EVIDENCIADA. 1. Ação de arbitramento e cobrança de honorários. 2. A cláusula de eleição de foro é eficaz e somente pode ser afastada quando reconhecida a sua abusividade ou resultar na inviabilidade ou especial dificuldade de acesso ao Poder Judiciário, situações não evidenciadas no caso. 3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.968.255/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 23/3/2022.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - CONTRATO DE FRANQUIA - CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO EM CONTRATO DE ADESÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ. (...) 2. A cláusula de eleição de foro inserta em contrato de adesão é, em princípio, válida e eficaz, salvo se verificada a hipossuficiência do aderente, inviabilizando, por conseguinte, seu acesso ao Poder Judiciário. Precedentes. Hipótese em que a Corte estadual, com amparo no acervo fático-probatório dos autos, concluiu pela invalidade da cláusula de eleição de foro, sob os fundamentos de hiposuficiência da sociedade empresária, bem como da dificuldade de acesso ao poder Judiciário. A revisão de tal entendimento encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. Estando o acórdão proferido na origem em consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior, não há se falar em dissídio jurisprudencial. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 935.542/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 23/02/2018) No caso em comento, verifico que a discussão acerca da hipossuficiência do agravante, bem como a dificuldade de acesso à justiça, precisa ser analisada com maior profundidade no julgamento do recurso pelo colegiado, após o contraditório. Contudo, restou demonstrado o risco da demora, pois foi a competência foi declinada para a comarca de São Paulo, sendo que, caso não seja concedido o efeito suspensivo, o processo poderá ser remetido para outra circunscrição judiciária. Nesse contexto, entendo, em análise superficial, que estão presentes os requisitos para a concessão da liminar postulada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora